Tribunal: TJSP
Processo: 1006189-98.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES – Intempestividade do recurso de apelação - não verificação - Embargos de Declaração opostos pela recorrente de forma tempestiva - não conhecimento dos embargos por razão outra que não a intempestividade – de rigor a interrupção do prazo recursal no caso em apreço - precedentes desta Corte - Ilegitimidade ativa - não verificação - incidência da súmula 101 deste E.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES – Intempestividade do recurso de apelação - não verificação - Embargos de Declaração opostos pela recorrente de forma tempestiva - não conhecimento dos embargos por razão outra que não a intempestividade – de rigor a interrupção do prazo recursal no caso em apreço - precedentes desta Corte - Ilegitimidade ativa - não verificação - incidência da súmula 101 deste E. TJSP - interesse dos Autores na lide verificado - MÉRITO - Contrato coletivo empresarial com apenas duas vidas - caracterização de "falso coletivo" - plano de saúde que por sua natureza é equiparado a individual/familiar - rescisão unilateral e imotivada do contrato impulsionada pela Operadora de Saúde - impossibilidade – contrato com menos de 30 beneficiários enseja a obrigatoriedade de expressa e formal motivação idônea - Precedentes desta Corte e do E.STJ – de rigor a manutenção do plano – incidência do Tema 1082 do STJ – consumidores portadores de moléstias graves e em tratamento à época da rescisão - Dano moral pleiteado – cabimento – consumidores idosos e com quadro clínico frágil expostos a aborrecimento e estresse que vão além do mero dissabor – manutenção do quantum indenizatório - segurado falecido no curso da lide – transmissibilidade aos herdeiros - inteligência da súmula 642 do STJ - Honorários sucumbenciais - fixação em observância ao artigo 85, parágrafo 2o do CPC – r. Sentença mantida - Recursos improvidos.